Tribunal: TJES
Processo: 0000863-69.2021.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000863-69.2021.8.08.0050
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LUCAS MATEUS VICTORINO MACHADO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000863-69.2021.8.08.0050 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: LUCAS MATEUS VICTORINO MACHADO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06. 1.
NULIDADE DA BUSCA E APREENSÃO. NÃO CONFIGURADA. FUNDADA
SUSPEITA
.
2.
RECURSO CONHECIDO E
IM
PROVIDO. 1.

A busca pessoal realizada se baseou na hipótese de fundada suspeita, mormente pela tentativa de evasão do apelante ao avistar a guarnição policial, além da tentativa de dispensar material posteriormente identificado como entorpecentes.
2
.

Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, negar PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000863-69.2021.8.08.0050 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: LUCAS MATEUS VICTORINO MACHADO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal manejado por
LUCAS MATEUS VICTORINO MACHADO
, por encontrar-se inconformado com a respeitável sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Viana, que o condenou como incurso nas sanções do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, à pena definitiva de 01 (seis) ano e 08 (oito) meses de reclusão, para cumprimento em regime inicial aberto, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 24 de abril de 2021, o denunciado trazia consigo 11 (onze) pinos de substância similar a cocaína, 25 (vinte e cinco) pedras de substância similar a “crack”, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Em suas razões recursais, sustenta a defesa a nulidade da busca pessoal realizada no apelante, já que
“a atitude dita criminosa visualizada pelos militares foi única e exclusivamente o nervosismo e a fuga do réu ante a aproximação da viatura”
, sendo medida imperativa a absolvição do acusado.

Pois bem.

A materialidade e a autoria foram devidamente reconhecidas no caderno processual. Por esta razão, a análise recursal se restringe ao arrazoado pelo apelante.

A defesa do réu suscita a nulidade da busca pessoal realizada pelos policiais militares, pleiteando posterior absolvição do acusado.

Contudo, após proceder minucioso exame nas provas dispostas nos autos, tenho que não assiste razão à defesa. Explico.

O policial militar Emerson Nascimento dos Santos, que participou da diligência, ao ser ouvido em Juízo, declarou que foram ao local para atender uma ocorrência de som alto e, ao chegarem nas proximidades da residência indicada, o acusado, ao avistar a guarnição policial, correu, sem qualquer motivo aparente.

Diante da conduta, que despertou suspeita dos militares, foram atrás do acusado, e que o Policial Militar Shane Nantes viu o momento em que o apelante dispensou um volume.

O PM Shane Nantes de Freitas Mazza, ao ser ouvido sob o crivo da ampla defesa e do contraditório, relatou que:

“
[...] quando entravam em uma rua estreita, um indivíduo avistou a viatura e dispensou um material, evadindo-se do local; que o indivíduo foi alcançado e abordado; que encontraram dinheiro e drogas com o acusado; que o acusado havia dispensado mais drogas e dinheiro, que foram arrecadados [...]”

Ora, me parece claro que a busca pessoal realizada se baseou na hipótese de fundada suspeita, mormente pela tentativa de evasão do suspeito ao avistar os policiais militares, bem como por terem visualizado o apelante dispensando material, posteriormente constatado como entorpecentes.

Conforme salientado pela douta Procuradoria de Justiça,
“não há dúvidas de que o comportamento adotado pelo apelante em correr da guarnição policial conduz a interpretação de que tinha algo de ilícito a esconder, ou mesmo possuía algum receio de ser eventualmente abordado, o que acabou acontecendo, vez que flagrado com considerável quantidade de drogas
”.
Nesta linha, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE. BUSCA PESSOAL. INEXISTÊNCIA. FUNDADAS SUSPEITAS PARA A ABORDAGEM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. "Exige-se, em termos de standard probatório para busca pessoal ou veicular sem mandado judicial, a existência de fundada suspeita (justa causa) - baseada em um juízo de probabilidade, descrita com a maior precisão possível, aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso concreto - de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se executar a diligência." (RHC n. 158.580/BA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe 25/4/2022.)
2. No caso, a abordagem foi realizada em razão do comportamento suspeito do agr avante, que foi visto em local conhecido como ponto de venda de drogas, tendo empreendido fuga ao perceber a presença dos policiais. Tais elementos são suficientes para a configuração de fundadas suspeitas aptas a justificar a realização de busca pessoal, nos termos do art. 244 do Código de Processo Penal e do entendimento desta Corte Superior. Precedentes.
3. É de se reconhecer a legalidade da busca pessoal realizada, com a consequente validação das provas por meio dela colhidas, bem como das delas derivadas. 4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no REsp n. 2.104.597/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 18/3/2024, DJe de 21/3/2024.)

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ILICITUDE DA PRISÃO EM FLAGRANTE. BUSCA PESSOAL. FUNDADAS RAZÕES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A disciplina que rege a busca e a abordagem veicular tem tratamento jurídico semelhante ao dado à busca pessoal, regida pelo art. 240 do Código de Processo Penal.
Exige-se a presença de fundada suspeita de que a pessoa abordada esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito
, ou, ainda, quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar. 2.
Neste caso, o contexto fático antecedente ofereceu aos agentes policiais indícios suficientes da ocorrência de crime permanente.
Não há que se falar que os militares tenham se baseado unicamente na atitude suspeita dos transeuntes, mas em outros elementos circunstanciais que, objetivamente, forneceram indícios da prática delituosa. 3. Agravo regimental não provido.”
(STJ; AgRg-HC 781.656; Proc. 2022/0348913-5; MG; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 22/11/2022; DJE 28/11/2022)

Diante do exposto, não havendo que se falar em nulidade da revista pessoal realizada pela autoridade policial, e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO,
MAS NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o entendimento do E. Relator.